Tribunal: TJDFT
Processo: 0706463-81.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706463-81.2024.8.07.0008 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Condomínio Paranoá Parque Apelados: Luiza Cristina Ferreira da Silva Elias Jose da Silva D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Condomínio Paranoá Parque (Id. 74445247) contra a sentença (Id. 74445244) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, que julgou o pedido procedente. Na origem Luiza Cristina Ferreira da Silva e Elias Jose da Silva propuseram embargos à execução contra o apelante, com o intuito de obterem a redução do valor relativo ao crédito a ser satisfeito. Verifica-se que no caso em exame foi atribuído à causa o valor de R$ 576,29 (quinhentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos) (Id. 74445231). O montante de 10% (dez por cento) do valor da causa corresponde, portanto, a R$ 57,62 (cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos), o que se mostra irrisório, a justificar a aplicação da regra prevista no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC. Sucede que a controvérsia em torno da aplicação do disposto nos aludidos dispositivos legais não foi objeto de dialetização na presente relação jurídica processual. Trata-se de questão a respeito da qual pode haver deliberação judicial de ofício, inclusive em grau de recurso, por ser considerada questão de ordem pública. Isso não obstante a respectiva deliberação impõe a observância da sindibicalidade prevista no art. 10 do CPC. Feitas essas considerações, manifestem-se as partes, com fundamento na regra estabelecida no art. 10 do CPC, a respeito da possibilidade de arbitramento dos honorários com amparo na norma prevista no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator